Tribunal: TJSP
Processo: 1013958-77.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação indireta. Pretensão ao pagamento de indenização. Imóvel declarado de utilidade pública durante a vigência do Código Civil de 1916. Contudo, observância à regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual Código Civil. Ação promovida em 2018, após o transcurso do prazo decenal. Considera-se como termo inicial do lapso prescricional a entrada em vigor desse último

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação indireta. Pretensão ao pagamento de indenização. Imóvel declarado de utilidade pública durante a vigência do Código Civil de 1916. Contudo, observância à regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual Código Civil. Ação promovida em 2018, após o transcurso do prazo decenal. Considera-se como termo inicial do lapso prescricional a entrada em vigor desse último diploma (janeiro de 2003). Prescrição reconhecida. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.